Tribunal: TJMT
Processo: 1032684-41.2024.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032684-41.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Assunção de Dívida, Cheque, Penhora / Depósito/ Avaliação, Causas Supervenientes à Sentença, Liminar]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[THIAGO REBELLATO ZORZETO - CPF: 335.007.318-21 (ADVOGADO), COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO GUARAPARI EIRELI - CNPJ: 03.148.490/0001-66 (AGRAVANTE), PEDRO ERNESTO TAVARES RUBIM DE TOLEDO - CPF: 010.139.341-56 (AGRAVADO), ANDREYA MONTI OSORIO - CPF: 738.711.416-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE BUSCA POR ATIVOS VIA SISBAJUD. INDEFERIMENTO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. DECISÃO REFORMADA.

I. Caso em Exame

1.

Trata-se de agravo de instrumento interposto no cumprimento de sentença oriundo de ação de cobrança. O pedido do agravante consiste na busca de ativos financeiros do tipo títulos da dívida pública e valores mobiliários via SISBAJUD, indeferido pelo juízo de origem sob o argumento de que o Judiciário não pode realizar buscas "infindáveis".

2.

O agravante requereu nova busca por ativos, com a justificativa da necessidade da efetividade processual diante da ausência de pagamento da dívida.

II. Questão em Discussão

3. A questão controvertida consiste em definir:
(i) se é possível deferir nova busca de ativos financeiros do tipo títulos da dívida pública e valores mobiliários;
(ii) se a repetição de diligências via SISBAJUD encontra respaldo na legislação e jurisprudência vigente.

III. Razões de Decidir.

4.

Busca efetiva do crédito: O CPC assegura a realização da execução no interesse do credor (art. 797).

5.

Ordem legal de penhora: O art. 835, III, do CPC expressamente prevê a possibilidade de penhora de títulos e valores mobiliários com cotação em mercado, não havendo óbice legal para sua pesquisa via SISBAJUD.

6.

Razoabilidade das reiterações: Jurisprudência consolidada do STJ admite a renovação de diligências em busca de bens penhoráveis quando houver decorrência de tempo razoável ou alteração da situação econômica do devedor (AgInt no REsp 1.909.060/RN).

7.

Cooperação processual: O processo deve atender à razoável duração e efetividade, conforme os princípios do art. 6º do CPC, o que justifica a realização de medidas para garantir a satisfação do crédito.

IV. Dispositivo e Tese

8. Recurso provido. Determina-se a realização de novas buscas, via SISBAJUD, de ativos financeiros do tipo títulos da dívida pública da União, dos Estados e do Distrito Federal com cotação em mercado, bem como títulos e valores mobiliários com cotação em mercado.

Tese de julgamento:

"1. É cabível a renovação da pesquisa por ativos financeiros via SISBAJUD, com inclusão de títulos da dívida pública e valores mobiliários, desde que fundamentada e observada a razoabilidade temporal."
"2. A execução deve se realizar no interesse do credor, respeitada a ordem legal de penhora prevista no art. 835, III, do CPC."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 6º, 797, 805, 835, III.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp n. 1.909.060/RN, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 22/03/2021, DJe 05/04/2021. TJ-SP, Agravo de Instrumento: 2301728-66.2023.8.26.0000, Rel. 38ª Câmara de Direito Privado, j. 09/02/2024. TJ-MT, AI: 1024291-64.2023.8.11.0000, j. 27/03/2024.

Parte superior do formulário

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Agravo interposto por
COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO GUARAPARI EIRELI.

AÇÃO:
Cumprimento de sentença oriundo de Ação de Cobrança movida pela agravante em face do executado Pedro Ernesto Tavares Rubim de Toledo.

DECISÃO AGRAVADA:
indeferiu o pedido de realização de pesquisa de ativos financeiros do tipo títulos da dívida pública e valores mobiliários via SISBAJUD, ao argumento de que o Poder Judiciário não pode realizar "buscas infindáveis". Desta forma, ante a ausência de indicação de bens do executado, a fim de possibilitar o prosseguimento do cumprimento de sentença, entendeu necessária a suspensão do processo e do prazo prescricional, pelo período de um ano, conforme já determinado.

AGRAVO:
alega que a pesquisa indeferida difere daquelas realizadas anteriormente, que se limitaram a contas bancárias e veículos.

Defende que a medida requerida se baseia nos incisos II e III do artigo 835 do CPC e abrange ativos que geralmente não são identificados em buscas padrões.

Sustenta, ainda, que o manual do SISBAJUD permite a buscas por ativos financeiros do tipo títulos da dívida pública da União, dos Estados e do Distrito Federal com cotação em mercado, bem como títulos e valores mobiliários com cotação em mercado e a negativa do pleito acarreta prejuízo à execução, que já se arrasta há mais de 15 anos.

Pugna pela antecipação dos efeitos da tutela para determinar a realização de pesquisas via SISBAJUD, com inclusão da pesquisa de títulos da dívida pública e valores mobiliários. No mérito, pelo provimento do recurso.

Liminar indeferida
(Id. 253448161).

Contrarrazões
(Id. 254995687): pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Agravo interposto por
COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO GUARAPARI EIRELI.

AÇÃO:
Cumprimento de sentença oriundo de Ação de Cobrança movida pela agravante em face do executado Pedro Ernesto Tavares Rubim de Toledo.

DECISÃO AGRAVADA:
indeferiu o pedido de realização de pesquisa de ativos financeiros do tipo títulos da dívida pública e valores mobiliários via SISBAJUD, ao argumento de que o Poder Judiciário não pode realizar "buscas infindáveis". Desta forma, ante a ausência de indicação de bens do executado, a fim de possibilitar o prosseguimento do cumprimento de sentença, entendeu necessária a suspensão do processo e do prazo prescricional, pelo período de um ano, conforme já determinado.

Na origem, trata-se de ação de cobrança movida pelo agravante em face do agravado, com o objetivo de obter o pagamento da quantia originária de R$14.411,39, representada pela cártula de cheque nº 000054.

Durante a tramitação, o requerido foi citado por edital e assistido pela Defensoria Pública na qualidade de curadora especial.

A sentença foi julgada procedente e iniciado o cumprimento de sentença, foi o executado intimado por edital.

Em fevereiro de 2024 foi realizada busca por ativos financeiros em nome do devedor, via SISBAJUD, porém, restaram infrutíferas.

Na sequência, o exequente requereu novamente a busca por ativos via SISBAJUD, no entanto, com a pesquisa específica de ativos financeiros do tipo títulos da dívida pública da União, dos Estados e do Distrito Federal com cotação em mercado”, bem como “títulos e valores mobiliários com cotação em mercado”.

O pedido foi indeferido pelo juízo de origem, ao argumento de que a medida pleiteada já fora pugnada anteriormente e é vedado ao judiciário a realização de buscas infindáveis.

A controvérsia do recurso consiste em saber se cabível a reforma da decisão para deferir as buscas, via SISBAJUD, de ativos financeiros do tipo títulos da dívida pública da União, dos Estados e do Distrito Federal com cotação em mercado, bem como títulos e valores mobiliários com cotação em mercado, registrados em nome do executado.

Pois bem.

Conforme entendimento jurisprudencial dominante, a busca por bens penhoráveis em nome do devedor, por meio das ferramentas disponíveis ao Poder Judiciário, constitui recurso concebido para atribuir celeridade, a fim de resguardar o direito creditício do exequente.

Registra-se, inclusive, que é desnecessário o esgotamento das tentativas extrajudiciais, por parte do exequente, a fim de que o magistrado realize consulta junto aos sistemas disponíveis (Nesse sentido: REsp 1.112.943/MA).

Ademais, como cediço, a execução se realiza no interesse do credor, sem onerar o devedor em demasia, conforme previsão dos artigos 797 e 805 do CPC:

Art. 797. Ressalvado o caso de insolvência do devedor, em que tem lugar o concurso universal, realiza-se a execução no interesse do exequente que adquire, pela penhora, o direito de preferência sobre os bens penhorados. (grifou-se)

Parágrafo único. Recaindo mais de uma penhora sobre o mesmo bem, cada exequente conservará o seu título de preferência.

Art. 805. Quando por vários meios o exequente puder promover a execução, o juiz mandará que se faça pelo modo menos gravoso para o executado.”

Parágrafo único. Ao executado que alegar ser a medida executiva mais gravosa incumbe indicar outros meios mais eficazes e menos onerosos, sob pena de manutenção dos atos executivos já determinados.

Como se vê, cabe ao credor, a escolha quanto à penhora de bens, com a ressalva de que é no seu interesse que a execução se desenvolve. Igualmente, dispõem os artigos 798, II, 'c' e 829, §2º, ambos do CPC, que cabe ao exequente a indicação de bens à penhora.

Registra-se que o Código de Processo Civil de 2015, de forma expressa, impôs a todos os sujeitos do processo a cooperação entre si, em busca da razoável duração do processo e de sua efetividade, para o que não basta a prolação de decisão de mérito, mas a sua total finalização, com o cumprimento de obrigação eventualmente imposta ou existente (art. 6º, CPC).

Logo, em que pese ser obrigação do credor a indicação de bens do devedor passíveis de penhora, certo é que a dificuldade muitas vezes existente em tal desiderato, especialmente em razão de informações que não podem ser obtidas sem ordem judicial, cabível o deferimento, quando a medida requerida seja adequada, razoável e tem por fim dar efetividade ao processo.

Desta feita, por ora, não há óbice legal ao pedido formulado pelo agravante para que se proceda à pesquisa online dos ativos
financeiros do executado do tipo títulos da dívida pública da União, dos Estados e do Distrito Federal com cotação em mercado, bem como títulos e valores mobiliários com cotação em mercado, notadamente porque a lei, em seu artigo 835, III do CPC, prevê a possibilidade de constrição desses títulos.

De igual modo, tal providência só pode ser obtida através de requisição judicial, especialmente por se tratar de informações protegidas por sigilo fiscal.

A respeito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO - INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE BUSCA, VIA SISBAJUD, DE ATIVOS FINANCEIROS DO TIPO TÍTULOS DA DÍVIDA PÚBLICA DA UNIÃO, DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL COM COTAÇÃO EM MERCADO, BEM COMO TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS – POSSIBILIDADE - ART. 835, III, DO CPC - DECISÃO REFORMADA - AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO. O art. 835, do CPC, estabelece uma ordem preferencial de penhora, constando, em seu inciso III, a possibilidade de constrição de títulos e valores mobiliários com cotação em mercado. Da análise do caderno processual, verifico que a satisfação do crédito exequendo restou infrutífera por mais de uma vez, quando da consulta da existência de ativos financeiros em nome do agravado. Assim, em que pese o entendimento do magistrado de primeiro grau, não verifico óbice à requisição de informações às entidades do mercado de valores mobiliários, até mesmo porque a lei prevê a possibilidade de constrição desses títulos, conforme alhures já foi dito. Frise-se que essa diligência visa somente a dar efetividade ao processo, que se arrasta desde o ano de 2019 sem o pagamento da dívida, ficando desassistido o crédito do qual goza a agravante. (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1024291-64.2023.8.11.0000, Relator: NÃO INFORMADO, Data de Julgamento: 27/03/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 01/04/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - Decisão que indeferiu o pedido de expedição de ofícios à Superintendência Nacional de Previdência Complementar (PREVIC), Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados (CENSEC), Superintendência de Seguros Privados (SUSEP), Central de Custódia e de Liquidação Financeira de Títulos Privados (CETIP), Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e a B3 S/A - IRRESIGNAÇÃO DO EXEQUENTE - PREVIC - CNSEG e SUSEP- Cabimento - Providência que, dado ao sigilo fiscal assegurado aos dados, depende necessariamente da intervenção do Poder Judiciário - Atuação do Magistrado na busca da satisfação do crédito exequendo que deve ser pautada pela razoabilidade e efetividade - CETIP - CVM - B3 - Admissibilidade - Sistema SISBAJUD que abrange as instituições financeiras autorizadas e regulamentadas pelo BACEN - Todavia a CETIP, CVM e B3, de fato, não constam da relação de instituições supervisionadas pelo BACEN, de acordo com a ferramenta de busca disponibilizada na página daquela instituição, na rede mundial de computadores - Diante da possibilidade de referidas instituições financeiras não integrarem a pesquisa disponibilizada pelo SISBAJUD, necessária a expedição de ofício para localização de eventuais bens passíveis de penhora titularizados pelos executados - Providência que, dado o sigilo assegurado a tais dados, depende necessariamente da intervenção do Poder Judiciário -Precedentes deste Eg. Tribunal de Justiça - Eventual impenhorabilidade dos valores encontrados, deverá ser analisada em momento oportuno pela Juíza a quo - Precedentes deste Eg. Tribunal de Justiça - DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO. (TJ-SP - Agravo de Instrumento: 2301728-66.2023.8.26.0000 São Paulo, Data de Julgamento: 09/02/2024, 38ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/02/2024)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL - REQUISIÇÃO DE INFORMAÇÕES ÀS ENTIDADES DO MERCADO DE VALORES MOBILIÁRIOS, ACERCA DE TÍTULOS E AÇÕES EM NOME DA PARTE DEVEDORA - POSSIBILIDADE. - Os títulos e valores mobiliários com cotação em mercado estão elencados em terceiro lugar na ordem preferencial de penhora (art.
835
,
III
, do
CPC
), não havendo óbice à requisição de informações às entidades do mercado de valores mobiliários, no que diz respeito à existência ou não daqueles bens, em nome da parte devedora.” (TJ-MG,
AI: 10024960162881001
, Relator: Mota e Silva, 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 31/10/2017, Data de Publicação: 01/11/2017)

“CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MONITÓRIA. DECISÃO QUE INDEFERE O PEDIDO DE ENVIO DE OFÍCIO EM BUSCA DE BENS PENHORÁVEIS. AGRAVO DO EXEQUENTE. ENVIO DE OFÍCIO À BOLSA DE VALORES EM BUSCA DE BENS PENHORÁVEIS. POSSIBILIDADE. Nos termos do art.
835
do
Código de Processo Civil
, a penhora se dará, preferencialmente, em dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira. Infrutíferas as diligências em busca de bens penhoráveis consistentes em dinheiro, é possível que se proceda à busca títulos da dívida pública da União, dos Estados e do Distrito Federal com cotação em mercado ou títulos e valores mobiliários com cotação em mercado. Tais informações não são de caráter público e, portanto, inacessíveis ao exequente, o que demanda a intervenção do Poder Judiciário. AGRAVO PROVIDO.” (TJ-SC,
AI: 4001565-87.2020.8.24.0000
, Relator: Gilberto Gomes de Oliveira, 3ª Câmara de Direito Comercial Data de Julgamento: 21/05/2020)

Importante destacar também, que não há impedimento para as reiterações de bloqueio online, por meio sistema SISBAJUD, desde que precedidas de motivação expressa, aliadas ao dever de observar o princípio da razoabilidade no caso concreto, bem como o lapso temporal entre as diligências, sob pena de transferir ao Judiciário encargo da responsabilidade do exequente.

Realça-se, “
o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacífico de que a realização de nova consulta ao sistema do Bacenjud para busca de ativo financeiro, quando infrutífera pesquisa anterior, é possível, se razoável a reiteração da medida, como por exemplo, alteração na situação econômica do executado ou decurso do tempo suficiente
”. (
AgInt no REsp n. 1.909.060/RN, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 22/3/2021, DJe de 5/4/2021).

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PENHORA ON-LINE. RENOVAÇÃO DO PEDIDO. RAZOABILIDADE
. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ.

1. A realização de nova consulta ao sistema do Bacenjud para busca de ativo financeiro, quando infrutífera pesquisa anterior, é possível, se razoável a reiteração da medida, a exemplo da alteração na situação econômica do executado ou do decurso de tempo suficiente.

2. Na hipótese, para afirmar-se a existência de lapso temporal razoável, seria necessário reexaminar o conjunto fático-probatório dos autos. Incidência da Súmula 7/STJ.

3. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp n. 1.134.064/RJ, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 16/10/2018, DJe de 22/10/2018)(g.n)

No mesmo sentido:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO PROVISÓRIA –
PENHORA ONLINE PELO SISTEMA BACEN-JUD – REITERAÇÃO DO PEDIDO – POSSIBILIDADE
– PRINCIPIO DA RAZOABIILIDADE – DECISÇÃO AGRAVADA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Possível é a reiteração do pedido de penhora on line, pelo Sistema Bacen-Jud, diante da ausência de previsão de limitação do uso dessa modalidade de penhora pelo art. 854 do CPC, contudo deve ser observado o princípio da razoabilidade a ser analisado caso a caso. Decisão agravada mantida, agravo não provido. (TJ-MT - AI: 10002299620198110000 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 25/06/2019, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/07/2019) (g.n)

Ainda sobre o tema, esta e. Quarta Câmara no julgamento do Agravo de Instrumento n. 1015202-85.2021.8.11.0000, julgado em 18/05/2022 e publicado no DJE 19/05/2022, assim decidiu:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – BENS PENHORÁVEIS – NÃO LOCALIZAÇÃO – NOVOS PEDIDOS DE CONSULTAS PELOS SISTEMAS SISBAJUD E RENAJUD – POSSIBILIDADE – PRECEDENTES – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Admite-se pesquisa mediante os sistemas disponíveis ao Judiciário, meios colocados à disposição dos credores para simplificar e agilizar a busca de bens aptos a satisfazer os créditos executados de modo a garantir a efetiva prestação jurisdicional. Para a utilização dos sistemas Renajud, Bacenjud e Infojud é desnecessária o esgotamento dos meios passíveis de localizar bens penhoráveis por parte do credor.
Precedentes.

Dessa maneira, de acordo com entendimento exposto, a pretensão da parte exequente agravante de requisição de informações às entidades do mercado de valores mobiliário, no que diz respeito a títulos ou ações de titularidade do devedor-agravado não encontra óbice e, ainda, encontra guarida no princípio da cooperação processual para a satisfação do crédito.

Frise-se que essa diligência visa somente a dar efetividade ao processo, que se arrasta desde o ano de 2007 sem o pagamento da dívida.

Posto isso,
dá-se provimento ao recurso
para reformar a decisão agravada e determinar a realização de buscas, junto ao SISBAJUD, de ativos financeiros do tipo títulos da dívida pública da União, dos Estados e do Distrito Federal com cotação em mercado, bem como títulos e valores mobiliários com cotação em mercado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/12/2024